Tribunal: TJDFT
Processo: 0754512-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754512-46.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA PACIENTE: ANTONIO CLEGIO DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA em favor de ANTONIO CLEGIO DA COSTA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121-A c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio). Nas razões de id 79316449, a impetrante alega que a prisão é ilegal, porque foi decretada de ofício pelo Juízo, na audiência de custódia, apesar da manifestação contrária do Ministério Público, que se pronunciou pela liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas. Afirma, assim, que a decisão viola o sistema acusatório e a Súmula n. 676 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a decretação de prisão preventiva de ofício. Sustenta que o decreto prisional está fundamentado em premissa fática que não encontra respaldo na prova técnica produzida, que descreveu escoriações superficiais na suposta vítima, incompatíveis com agressão por faca ou fratura dentária por ela alegada. Desse modo, entende que a discrepância entre o laudo pericial e o depoimento da vítima enfraquece a verossimilhança dos fatos e reforça a desproporcionalidade da prisão. Registra, ainda, que a decretação da prisão preventiva se revelou desproporcional no caso, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente, destacando que, por se tratar de medida excepcional, impõe-se a preferência por cautelares menos gravosas. Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que a prisão preventiva seja revogada, em razão de sua ilegalidade. No mérito, pugna pela concessão da liberdade com imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa. É fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, diante dos elementos de prova indicados no feito principal. Vejamos. Depreende-se dos autos de origem n. 0710770-11.2025.8.07.0019 que o paciente foi preso em flagrante depois que a polícia foi acionada para averiguar situação de violência doméstica. Chegando ao local, os agentes de segurança encontraram a vítima, que narrou ter sido agredida pelo seu companheiro com um soco na boca e uma facada superficial no abdômen (id 258438431 dos autos principais). A arma branca foi encontrada na residência e recolhida, conforme auto de apresentação e apreensão (id 258438436). O laudo de exame de corpo de delito de id 258438438 daqueles autos revela que houve ofensa à integridade corporal da vítima, que sofreu lesões contusas, com escoriações de 2 cm na região abdominal e duas escoriações de 3 e 2 cm no antebraço direito. Quanto ao dente quebrado, o laudo atesta de que a vítima foi encaminhada ao serviço de odontologia forense. A irmã da vítima contou na delegacia que presenciou os fatos. Informou que os envolvidos começaram uma discussão e o paciente teria dado um soco e ferido com faca a barriga da vítima, momento em que interveio para proteger a irmã. A vítima, por sua vez, narrou que o paciente disse que ia matá-la e que “dessa noite ela não passaria”, tendo então desferido a facada na barriga. Confirmou que a sua irmã interveio e entrou em luta corporal com o agressor (id 258438431 do processo principal). O investigado exerceu na delegacia o direito de permanecer em silêncio. A partir desses elementos, e embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas protetivas e cautelares diversas da prisão, com monitoração eletrônica”, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (id 258481041 - sem grifos no original): Registro, de início, que não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva. No entanto, a Lei Maria da Penha autoriza, em seu artigo 20, que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, é o entendimento predominante deste egrégio TJDFT. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de tentativa de feminicídio em que o custodiado, após entrar em luta corporal com a vítima, quebrou um de seus dentes e tentou esfaqueá-la. A despeito do laudo preliminar juntado aos autos, apontando escoriações na vítima, o que se analisa para fins de caracterização do delito é o ânimo do autor. Desse modo, de acordo com o relato da vítima, o animus do custodiado era de matá-la. Antes dos golpes, teria dito que a vítima não passaria daquele dia, e que iria matá-la. Logo em seguida, armou-se de uma faca para golpeá-la, apenas não consumando o delito porque a irmã da vítima entrou em luta corporal com o custodiado. O delito, portanto, é contra a vida, de extrema agressividade, gerando sentimento de pânico e insegurança para a vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTÔNIO CLÉGIO DA COSTA, nascido em 04/03/1991, filho de Maria do Amparo Da Costa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Sabe-se que, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, §2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados de modo a impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Contudo, nos casos envolvendo delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como na hipótese, em observância ao princípio da especialidade, aplica-se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que, em seu art. 20, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assim, diante da plena vigência do mencionado dispositivo, mostra-se cabível, no caso concreto, a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, não se configurando, a princípio, qualquer coação ilegal. Este tem sido o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 0705176-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 0737743-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) No caso, a decisão ora impugnada está muito bem fundamentada em elementos concretos que indicam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, especialmente à integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica. Em relação aos requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, tenho que aparentemente se fazem presentes para justificar a prisão cautelar do paciente. Há, de fato, elementos concretos que indicam que a vítima foi agredida pelo ex-companheiro, que teria dito que queria matá-la, desferindo um golpe de faca em seu abdômen, cuja lesão, ainda que superficial, foi detectada no exame de corpo de delito. Há, ainda, testemunha que afirma ter entrado em luta corporal para proteger a vítima, elementos que, analisados em conjunto, apontam não só para a prova da materialidade delitiva, como também indícios da autoria. Embora a Defesa alegue a desproporcionalidade da prisão preventiva, o fato é que a conduta se mostrou gravíssima, mesmo nesse exame inicial, porque o paciente parece ter tido o propósito de matar a vítima, tendo sido impedido pela testemunha, que com ele entrou em luta corporal. Como mencionado no decreto prisional, “o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave.” Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porque parece ser o único meio de assegurar a ordem pública, de modo que não há como conceder a ordem de habeas corpus liminarmente, como pretende a Defesa. Diante de todo o exposto, por ora, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator